Tribunal: TJDFT
Processo: 0739882-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739882-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO SAKAI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIO SAKAI contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que condicionou o levantamento da quantia depositada pelo BANCO DO BRASIL S/A ao oferecimento de caução idônea. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja, a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Em análise dos autos, não restou comprovado o cumprimento do referido encargo. O agravante não juntou a guia de recolhimento tampouco o comprovante de pagamento. Portanto, intime-se o agravante, para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do parágrafo único do art. 932 e do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Brasília-DF, 24 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator